Tribunal: TJPA
Processo: 0802171-79.2021.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802171-79.2021.8.14.0070

RECORRENTE: ODIMAR PANTOJA DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ERRO NA EXECUÇÃO (ABERRATIO ICTUS). JUSTA CAUSA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ODIMAR PANTOJA DE CASTRO contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado. O recorrente alegou ausência de justa causa para a pronúncia e requereu a impronúncia, a desclassificação para crime de competência do juízo singular ou o decote das qualificadoras, especialmente a de motivo fútil. A decisão foi mantida e o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para homicídio culposo ou lesão corporal; (iii) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de indícios suficientes de autoria e a demonstração da materialidade do fato autorizam a pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, especialmente diante da confissão parcial do acusado e da convergência dos depoimentos testemunhais.

4.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois as versões sobre a dinâmica dos fatos são conflitantes e não afastam os indícios de dolo na conduta do acusado.

5.

O pedido de desclassificação para crime culposo ou lesão corporal é incabível, pois os autos indicam animus necandi direcionado à pessoa diversa da vítima, caracterizando erro na execução (aberratio ictus), nos termos do art. 73 do Código Penal.

6.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil não se justifica nesta fase, por haver suporte probatório mínimo para sua submissão ao Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de indícios suficientes de autoria e a demonstração da materialidade do crime autorizam a pronúncia do acusado.

2.

A hipótese de erro na execução (aberratio ictus) não afasta o dolo e impede a desclassificação do crime para homicídio culposo.

3.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 73 e 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.853.219/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.06.2020, DJe 08.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.598.682/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022, DJe 20.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, data constante do sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ODIMAR PANTOJA DE CASTRO, inconformado com a r. decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, que a decisão de pronúncia deve ser reformada para que seja proferida sentença de impronúncia, ao argumento de que não há justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Requereu, alternativamente, a desclassificação do delito para homicídio culposo ou para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, como lesão corporal. Em último caso, requereu o decote das qualificadoras, por ausência de suporte probatório mínimo. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Sem revisão.

É o relatório. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

Consta que no dia 08/08/2021, por volta de 17h00min, durante uma confraternização na zona rural de Abaetetuba/PA, o denunciado ODIMAR PANTOJA DE CASTRO se envolveu em uma discussão com seu desafeto, identificado como DICO (Francinaldo dos Santos Dias), com quem mantinha antiga rixa motivada por questões amorosas. O embate verbal evoluiu para agressões e, diante da provocação de Dico, o denunciado sacou uma arma de fogo e realizou disparos na direção deste. Contudo, os projéteis atingiram a vítima ORLANDINO MARIA PANTOJA LOBO, que veio a óbito. O Ministério Público imputou ao acusado a prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II, do Código Penal, em modalidade de erro na execução (aberratio ictus).

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

O recorrente sustentou a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade que justificassem sua submissão ao Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade está suficientemente demonstrada pelos relatos testemunhais e pelo interrogatório judicial do réu, que confessou a autoria dos disparos, embora alegue ausência de dolo homicida. Ainda que não haja laudo pericial, as provas orais colhidas em audiência — em especial os depoimentos de LILIANE NEGRÃO DA COSTA, BENEDITO FERREIRA DA COSTA, MARIA DIAS DA COSTA e EDUARDO DIAS E DIAS — são coerentes e convergem no sentido de que o recorrente realizou os disparos que atingiram a vítima.

Destaco que a decisão de pronúncia não exige prova cabal da autoria, bastando indícios suficientes de que o recorrente possa ter praticado o fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal:

"Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Nesse contexto, a tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, uma vez que as versões apresentadas pelo acusado e pelas testemunhas são conflitantes quanto à real motivação dos disparos, à dinâmica dos fatos e à eventual agressão injusta que justificaria a reação.

Dessa forma, rejeito o pedido de impronúncia, uma vez que o conjunto probatório é suficiente para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

O recorrente sustenta, de forma subsidiária, que o fato deveria ser desclassificado para crime não doloso contra a vida, como lesão corporal seguida de morte, nos termos do art. 129, §3º, do CPB.

No entanto, os elementos dos autos apontam, ainda que de forma indiciária, para o animus necandi, direcionado inicialmente contra o desafeto do recorrente. Conforme esclarecido na sentença de pronúncia, o caso configura hipótese de erro na execução (aberratio ictus), uma vez que os disparos pretendiam atingir DICO, mas atingiram terceiro (a vítima), resultando em sua morte.

De acordo com o art. 73 do CPB:

"Art. 73. Quando, por erro na execução do crime, o agente, em vez de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no § 3º do art. 20 deste Código."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, nessa hipótese, não cabe desclassificação para crime culposo, ainda que o resultado morte não tenha sido dirigido à vítima atingida. Veja-se:

"Ocorre aberratio ictus com resultado duplo, ou unidade complexa, de que dispõe o art. 73, segunda parte, do CP, quando, na execução do crime de homicídio doloso, além do resultado intencional, sobrevém outro não pretendido, decorrente de erro de pontaria, em que, além da vítima originalmente visada, outra é atingida por erro na execução. [...] Alvejada, além da pessoa que se visava atingir, vítima diversa, por imprecisão dos atos executórios, deve ser a ela estendido o elemento subjetivo (dolo), aplicando-se a regra do concurso formal."
(REsp 1.853.219/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

Nesse mesmo julgado, o STJ ainda reforça que:

"A norma prevista no art. 73 do Código Penal afasta a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de crime culposo quando decorrente de erro na execução na prática de crime doloso."

Assim,
rejeito o pedido de desclassificação
, permanecendo hígida a pronúncia por crime doloso contra a vida.

Não há dúvida de que o resultado morte decorreu de conduta dolosa inicial e armada. Assim, afasto o pedido de desclassificação, devendo o fato ser analisado pelo Conselho de Sentença.

DO DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS

O recorrente pleiteia, ainda, o decote da qualificadora do motivo fútil.

A denúncia narra que o motivo do crime teria sido uma rixa antiga entre o acusado e o alvo original dos disparos (Dico), relacionada a disputas amorosas. Tal circunstância foi confirmada por diversas testemunhas que mencionaram a existência de desavenças anteriores por causa de mulher. O conjunto probatório, embora ainda sujeito a julgamento do mérito, fornece
suporte mínimo
para que a qualificadora seja levada à apreciação do Tribunal do Júri.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando estas forem
manifestamente improcedentes
, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.”

(
AgRg no AREsp 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022, DJe 20/05/2022)

Dessa forma,
rejeito o pedido de decote da qualificadora do motivo fútil
, devendo ser a matéria submetida à apreciação soberana do Conselho de Sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por ODIMAR PANTOJA DE CASTRO, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 16/12/2025